Tribunal: TJPA
Processo: 0121516-50.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121516-50.2015.8.14.0501

APELANTE: ELIANA DA COSTA CARNEIRO

APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL E ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em inépcia da petição inicial e abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao prosseguimento do feito e correção de supostos vícios na petição inicial invalida a sentença extintiva; (ii) definir se a existência de fundamentos extintivos autônomos permite a dispensa da intimação pessoal em caso de abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a publicação dirigida apenas ao advogado no Diário da Justiça Eletrônico.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a nulidade da sentença extintiva em caso de ausência dessa intimação pessoal, por configurar violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A extinção com base na inépcia da petição inicial também exige que o juiz oportunize à parte a emenda da exordial, conforme o art. 321 do CPC, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

6.

A tese de que os fundamentos extintivos seriam autônomos não prevalece quando todos eles estão viciados pela mesma irregularidade processual — a ausência de intimação da parte — sendo, portanto, comum o vício que compromete a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Eliana da Costa Carneiro, determinando a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial e no abandono da causa.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“A controvérsia comporta julgamento monocrático, com fundamento no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, haja vista que a sentença impugnada colide com jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito se fundamentou na alegação de inépcia da petição inicial, em razão de sua suposta genericidade, com base no art. 330, §1º, inciso II, do CPC. Ademais, ainda que não tenha havido referência expressa ao art. 485, inciso II, do CPC, a decisão sugere o abandono processual, em virtude da inércia da parte autora.

Todavia, em ambas as hipóteses, a legislação processual civil impõe a observância de garantias essenciais ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade do pronunciamento judicial extintivo.

No tocante ao alegado abandono da causa, o art. 485, §1º, do CPC, estabelece expressamente a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a omissão, sob pena de extinção do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1] e desta Corte Estadual[2] é firme no sentido de que a intimação deve ser pessoal, com comprovação nos autos, não sendo suficiente a publicação em nome do advogado no Diário da Justiça Eletrônico.

No caso em apreço, inexiste nos autos prova de intimação pessoal da parte autora, restando demonstrado que a única comunicação realizada se deu por meio eletrônico direcionado ao patrono. A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

Ademais, quanto à alegada inépcia da petição inicial, constata-se nova afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O art. 321 do CPC determina que, antes de proferir decisão de indeferimento da exordial, deve o magistrado oportunizar à parte a emenda da petição inicial, indicando precisamente os vícios a serem sanados no prazo legal. A omissão dessa providência configura cerceamento de defesa e invalida a sentença extintiva.

Diante do exposto, e considerando a manifesta incompatibilidade da decisão recorrida com a orientação jurisprudencial predominante no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sua anulação.

Ante o exposto, e considerando a incompatibilidade da sentença com o entendimento jurisprudencial predominante no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.”

Em suas razões, a agravante sustenta que a sentença de extinção se baseou em fundamentos autônomos, sendo suficiente a validade de apenas um deles — especificamente, a inépcia da petição inicial — para sua manutenção. Defende que, nessa hipótese, não seria exigível a intimação pessoal da parte, uma vez que a inépcia não exige tal formalidade, citando precedentes e doutrina sobre a independência dos fundamentos extintivos.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Reitera que não foi intimada pessoalmente, em afronta ao art. 485, §1º, do CPC, o que invalida a sentença, mesmo que fundada em múltiplos fundamentos, por se tratar de vício comum a todos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, a sentença combatida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base cumulativa na inépcia da petição inicial (art. 330, §1º, III, c/c art. 485, I, do CPC) e no abandono da causa por inércia da autora (art. 485, III, do CPC).

O ponto nodal da controvérsia reside na alegação de que a autora não foi pessoalmente intimada para sanar os vícios da petição inicial nem para manifestar interesse no prosseguimento da demanda. A decisão agravada reconheceu a nulidade da sentença com base na ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A decisão agravada não merece reparos.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal afirma a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção por abandono da causa, conforme previsão expressa do §1º do art. 485 do CPC. No caso, não há nos autos comprovação de intimação pessoal da autora, tendo ocorrido apenas publicação dirigida ao advogado no Diário da Justiça Eletrônico.

Ainda que se sustente que a extinção também se baseou em inépcia da inicial, tal fundamento igualmente exigiria prévia oportunidade de emenda, conforme art. 321 do CPC. Assim, mesmo quanto a este aspecto, a ausência de intimação prévia configura cerceamento de defesa.

A tese de fundamentos autônomos, invocada pela agravante, não pode prosperar quando todos os fundamentos padecem do mesmo vício processual — ausência de intimação da parte — comum às hipóteses de abandono (a qual exige intimação pessoal) e necessidade de emenda da petição inicial.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo vício a ser sanado.

3.

Dispositivo.

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025